Tribunal: CARF
Processo: 10380.721219/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721219/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FRANCISCO TARCISIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
As contribuições para os planos de Previdência Privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, devendo
respeitar o percentual previsto na IN no 588/05.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
com despesas de instrução e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.067,88, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721219/2011-33
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721219/2011-33

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 2/5, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
Às fls. 23/26 consta petição do interessado e a fl. 42 é composta pela Informação Fiscal
do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 16/05/2016, no acórdão 02-68.465, às e-fls. 23 a 25, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 29
a 34, no qual alega que o plano de PGBL, comprovado em anexo, pode ser deduzido da base de
cálculo o imposto de renda da pessoa física.
Da diligência
Na sessão de 15 de abril de 2020 o processo foi baixado em diligência, nos
seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal junte AR
que deu ciência ao contribuinte da decisão da DRJ.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo o contribuinte apresentou recurso voluntário
03/10/2016, e-fls. 29. Contudo, às e-fls. 26, o AR juntado aos autos, datado de 24/02/2016 não se
relaciona com o presente processo.
Desta feita, o processo foi baixado em diligência para que a unidade de origem
anexasse o AR que deu ciência ao contribuinte da decisão da DRJ, para aferição da
tempestividade. Contudo, conforme informação da unidade de origem, o AR não fora localizado,
motivo pelo qual conheço do recurso interposto pelo contribuinte, com objetivo de não
prejudicar a ampla defesa e do contraditório, tão caros ao devido processo legal.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
com despesas de instrução e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721219/2011-33

Quanto à despesa com instrução, o contribuinte declarou pagamentos dessa natureza
como feitos à Faculdade Integrada do Ceará, nos valores de R$5.094,09 e R$5.110,24, e
ao Colégio Cientista, no valor de R$1.788,00.
A autoridade fiscal acatou dedução no importe de R$5.121,32, correspondente a duas
vezes o limite previsto na legislação para o referido ano calendário (2 x 2.480,66), mais
um valor de R$160,00 atribuído, conforme declarado, a um terceiro dependente.
As Declarações trazidas com a impugnação (fls. 3 e 4), emitidas pela Faculdade
Integrada do Ceará, informam os pagamentos feitos em benefício das dependentes
Tassya da Silva Santos e Tamyres da Silva Santos, já acatados pela autoridade fiscal,
portanto, referentes à despesa que não foi objeto da glosa ora analisada.
A Declaração fornecida pelo Colégio Cientista, CNPJ 09425950/0001-32, datada de 09
de fevereiro de 2011 (fl. 5), atesta que o contribuinte foi o responsável financeiro pelo
pagamento da importância de R$1.750,00, em nome de seu dependente Francisco
Tarcísio Santos Filho, matriculado nessa instituição de ensino, no ano de 2007.
Considerando que a autoridade fiscal acatara a importância de R$160,00 referente ao
pagamento declarado ao Colégio Cientista, e que o total comprovado com a
impugnação, como pago a esse Colégio, é de R$1.750,00, o lançamento deve ser
retificado, conforme demonstrado a seguir, para o restabelecimento de dedução
correspondente a R$1.590,00 ( = R$1.750,00 – R$160,00).

Em sede recursal o contribuinte insurge-se face a glosa da dedução de
previdência privada e FAPI, objeto da presente lide.
Da dedução de previdência complementar
A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)

Ainda, a Instrução Normativa no 588/05 assim dispõe:

Dedução das contribuições pagas pela pessoa física
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721219/2011-33

benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)

Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser
deduzidas desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observado o disposto no art. 6o. (grifos nossos)
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifos nossos)

Desta forma, o a dedução dos planos de previdência privada devem respeitar o
percentual de 12%. Ainda, é dever do contribuinte a manutenção e guarda dos documentos
comprobatórios para fazer jus a determinada dedução, sendo inviável oficiar a instituição
financeira.
A DRJ manteve a autuação sob fundamento que os documentos juntados pelo
contribuinte não demonstram de forma clara que a previdência privada contratada reveste-se da
modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) passível de dedução da base de cálculo
do imposto de renda.
Pelo documento de e-fls. 33, documento fornecido pelo Banco Itaú, presume-se
que o plano contratado é da modalidade PGBL, pois a instituição financeira informa ao
participante, no caso o contribuinte, a parcela dedutível da base de cálculo do IRPF, motivo pelo
qual afasto a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721219/2011-33

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital